Tribunal: CARF
Processo: 11634.720165/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
RECURSO VOLUNTÁRIO - INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.
GRUPO ECONÔMICO.CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA CARF N. 210.
Restou caracterizada a existência de grupo econômico, por meio da apuração de interdependência de empresas, mesma administração e compartilhamento de recursos humanos e financeiros.
Nos termos da Súmula CARF 210 as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SIMULAÇÃO. FRAUDE. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de ofício qualificada teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO LESIVO À LEGISLAÇÃO E/OU ESTATUTO. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Demonstrado de maneira clara a ocorrência do dolo dos sócios ao organizar estrutura fraudulenta em conluio de pessoas físicas e jurídicas, para prática de sonegação, em afronta à lei. Imperiosa a aplicação do art. 135, do CTN, atribuindo responsabilidade solidária aos sócios envolvidos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720165/2017-18
ACÓRDÃO
2302-003.951 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXEMPLO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
RECURSO VOLUNTÁRIO - INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE -
PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de
defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos
não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou
questões de ordem pública.
GRUPO ECONÔMICO.CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA CARF N. 210.
Restou caracterizada a existência de grupo econômico, por meio da
apuração de interdependência de empresas, mesma administração e
compartilhamento de recursos humanos e financeiros.
Nos termos da Súmula CARF 210 as empresas que integram grupo
econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo
cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos
termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II,
do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que
alude o art. 124, inciso I, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SIMULAÇÃO. FRAUDE.
CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
Fl. 5896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.951 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720165/2017-18
2
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato
gerador de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária
ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e
o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído,
exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com
efeito, a multa de ofício qualificada teve seu percentual reduzido de 150%
(cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO LESIVO À LEGISLAÇÃO E/OU
ESTATUTO. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Demonstrado de maneira clara a ocorrência do dolo dos sócios ao
organizar estrutura fraudulenta em conluio de pessoas físicas e jurídicas,
para prática de sonegação, em afronta à lei. Imperiosa a aplicação do art.
135, do CTN, atribuindo responsabilidade solidária aos sócios envolvidos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer dos Recursos Voluntários, por rejeitar as
preliminares e, no mérito, darlhes parcial provimento para reduzir a multa qualificada ao patamar
de 100%, nos termos da Lei no 14.689/2023 e, por maioria de votos, o colegiado negou o
afastamento da responsabilidade solidária das pessoas físicas. Vencido Marcelo Freitas de Souza
Costa (relator), que votou para afastar a responsabilidade solidária das pessoas físicas. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator
Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Redator Designado
Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Fl. 5897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.951 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720165/2017-18
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Carmelina Calabrese, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias correspondentes a parte da empresa, dos segurados e as
destinadas a outras entidades (TERCEIROS), em relação as remunerações pagas aos segurados
empregados, além da aplicação da multa qualificada, no período de 01/01/2013 a 31/12/2015.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 59/137), extrai-se:
Foram lançadas as contribuições patronais, incluindo GILRAT (alíquota 2%, com FAP
1,0), aquelas a cargo dos segurados contribuintes individuais (não descontadas), bem como as
destinadas a outras entidades e fundos (FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SESC, SENAC, SEBRAE),
todas não informadas em GFIP.
Além da fiscalização da Exemplo, procederam-se a ações fiscais junto às empresas
Dinâmica Distribuidora de Cartões Telefônicos Ltda ME, CNPJ 12.465.590/0001-07, e Destaque
Prestadora de Serviços - Eireli, CNPJ 17.256.308/0001-03, em que foram examinados documentos
e arquivos digitais, dentre os quais folhas de pagamento dos segurados e contabilidade.
O autuado é tributado pelo Lucro real, e as empresas Destaque e Dinâmica eram
optantes do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, porém foram excluídas de ofício do referido
sistema, através dos Atos Declaratórios No. 18, de 19/05/2017 (exclusão a partir de 23/10/2012) e
No. 19, de 19/05/2017 (exclusão a partir de 19/08/2010), respectivamente.
A fiscalização concluiu pela formação de um grupo econômico de fato, cujo
faturamento ultrapassa o montante legal permitido pelo Simples Nacional, constituído pelas
seguintes empresas: Exemplo Prestadora de Serviços Ltda (ora autuada), Dinâmica Distribuidora
de Cartões Telefônicos Ltda ME, CNPJ 12.465.590/0001-07, e Destaque Prestadora de Serviços -
Eireli, CNPJ 17.256.308/0001-03.
As empresas DINÂMICA e DESTAQUE entregaram GFIP como optante do SIMPLES
NACIONAL, no período objeto deste lançamento. Em decorrência da formação do grupo
econômico citado, as empresas EXEMPLO, DESTAQUE e DINÂMICA respondem, entre si,
solidariamente, por todas as obrigações previstas na legislação previdenciária, ex vi do disposto no
art. 124, I e II, do CTN c/c art 30, IX, da Lei 8.212/91. No caso em tela, o contribuinte do crédito
lançado é a Exemplo Prestadora de Serviços Ltda, tendo sido atribuída responsabilidade tributária
Fl. 5898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.951 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720165/2017-18
4
às empresas Dinâmica Distribuidora de Cartões Telefônicos Ltda ME e Destaque Prestadora de
Serviços – Eireli.
Houve também a responsabilização solidária dos sócios Marcelo Ramires Fernandes
e Celso Hiroshi Miyasaki, com fulcro nos artigos 121, I, e 135, III, do CTN, que agiram na
administração do grupo com o objetivo de afastar a incidência da contribuição patronal e de
terceiros, haja vista a constituição de empresas formalmente incluídas no SIMPLES NACIONAL.
Sobre os valores das contribuições lançadas, foi aplicada multa qualificada de 150%,
nos moldes do §1o, do art. 44. I, da Lei no 9.430/96, por restar caracterizada, segundo o fisco, as
situações previstas nos artigos 71, 72 e 73, da Lei 4.502/64, em razão da formação de grupo
econômico com objetivo de evitar a incidência de contribuições previdenciárias.
Após apresentação das impugnações pelo autuado, bem como pelos demais
solidários, foi proferido Acórdão n° 11-059.734 - 7a TURMA DA DRJ no Recife/PE de e-fls.
5.217/5.229, a qual julgou procedente o lançamento.
Inconformados com referida decisão, o contribuinte e os responsáveis solidários
apresentaram recursos em separado (e-fls. 5.310/5.799), porém com o idêntico teor, inovando às
alegações constantes da impugnação em relação ao aproveitamento do recolhimento efetuado
na sistemática do simples e valores pagos a título de verbas indenizatórias, em relação as demais
razões, repisam às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão
recorrida:
i. inexiste qualquer elemento hábil que caracterize a ocorrência de grupo
econômico entre as empresas autuadas, havendo o Fisco se baseado apenas em
pressuposições que, por si só, não caracterizam a formação do citado grupo
econômico, não autorizam a desconsideração da personalidade jurídica nem "a
desconstituição das empresas enquadradas como responsáveis solidárias do
Simples Nacional";
ii. discorre sobre os elementos caracterizadores do grupo econômico de direito,
citando os artigos 265, 269 e 271 da Lei n.° 6.404/76, sustentando que são
imprescindíveis à aludida caracterização (i) o controle de uma sociedade sobre
todas as demais; e que este controle esteja fundado na (ii) titularidade de ações
ou de cotas ou, ainda, mediante acordo entre os sócios;
iii. dita caracterização ocorre quando duas ou mais empresas estão sob a direção,
o controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial, comercial ou
de qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas tenha
personalidade jurídica própria, acrescendo que grupo econômico de fato é aquele
existente entre sociedades que estão relacionadas, em decorrência da
participação que uma possui na outra;
iv. sustentam não haver qualquer relação jurídica ou de fato entre as empresas
citadas que ensejem a caracterização de grupo econômico, e que é imprescindível
a demonstração de que as empresas supostamente relacionadas tenham entre si
Fl. 5899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.951 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720165/2017-18
5
o mesmo controle, estrutura meramente formal e o exercício de suas atividades
sob unicidade gerencial, laboral e patrimonial, "sem prejuízo da necessária
visualização de confusão patrimonial e abuso de direito com o intuito de
prejudicar terceiros";
v. o Fisco baseou suas conclusões em meros indícios, não conclusivos acerca do
fato e, para corroborar a inexistência de matéria probatória, alegam que a
fiscalização argumentou que a utilização da mesma estrutura administrativa,
contábil e jurídica, por si só, demonstra a existência de relação empresarial entre
as pessoas jurídicas impugnantes;
vi. as empresas em questão sequer estão sediadas no mesmo endereço, porém,
ainda que estivessem, este fato não é suficiente para demonstrar a ocorrência de
fraude ou infração à lei que dê azo à caracterização de grupo econômico;
vii. não há relação de subordinação entre a autuada e as demais empresas em
foco, nem de coordenação inter-empresarial entre as mesmas, tampouco se
vislumbra a ocorrência de fraude, abuso de direito e má-fé com prejuízo de
credores;
viii. a contratação da mesma contabilidade terceirizada, bem como de apoio
jurídico, tão somente, não é elemento suficiente para a caracterização do grupo
econômico;
ix. além dos demais requisitos que citaram, aduzem que, para configuração de
grupo econômico, é indispensável a existência de sociedades controladas e de
outra controladora, o que alegam não ocorrer na espécie;
x. diante do exposto, entendem não ter havido constituição de grupo econômico
e, por este motivo, solicitam que os lançamentos fiscais de contribuições
previdenciárias e de terceiros, além de multas e encargos legais, sejam
desconstituídos.
IV. a aplicação da multa de ofício de 150% é desproporcional, não razoável e
confiscatória, devendo ser desqualificada ou fixada em patamar inferior.
Ao fim, os recorrentes pugnam que seja julgado totalmente improcedente o
presente Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
Adicionalmente às teses de defesa em comum, os responsáveis abaixo
apresentaram as seguintes alegações específicas:
Empresas DESTAQUE e DINÂMICA
Devem permanecer enquadradas no Simples Nacional, haja vista a inexistência de
caracterização de Grupo Econômico.
Já as pessoas físicas Marcelo Ramires Fernandes e Celso Hiroshi Miyasaki :
Aduzem, em regra, diretores, gerentes e representantes de sociedades não
respondem por débitos destas últimas, apenas quando comprovadas infrações à lei, contrato
Fl. 5900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.951 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720165/2017-18
6
social, estatuto ou excesso de poder. No presente caso, não há quaisquer provas de ocorrência
destas situações. Para a responsabilização dos administradores, necessário se faz que o ato
praticado beneficie, ainda que em parte, o patrimônio pessoal do sócio.
É o relatório.

Fl. 5901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.951 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720165/2017-18
7

VOTO VENCIDO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator
Os recursos são tempestivos e atendem aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deles conheço.
Delimitação da Lide
Da Preclusão
Nas impugnações o sujeito passivo, bem como os solidários, nada questionam
acerca de constar na base de cálculo valores isentos (indenizatórios), muito menos sobre a
questão do aproveitamento do eventual recolhimento efetuado na sistemática do simples e sobre
a questão da eventual “nulidade” por erro na sujeição passiva.
Tanto é verdade que, a decisão de piso foi expressa ao manifestar-se sobre os
pontos atacados, consignando tratar-se de matéria incontroversa as bases de cálculos apuradas,
bem como os valores das contribuições lançadas, vejamos:
Das matérias incontroversas
Não foram objeto de manifestação específica as bases de cálculos apuradas, bem
como os valores das contribuições sociais lançadas.
Destarte, não se formou o contencioso sobre as supracitadas matérias, motivo
pelo qual não serão objeto de discussão na seara administrativa, precluindo o
direito de os interessados contestá-las nesta esfera.
Os recursos apresentaram inovação ao alegar que há na base de cálculo valores
correspondentes a verbas indenizatórias (aviso prévio, horas extras, entre outras), pugnaram pelo
aproveitamento do valor pago na sistemática do simples, além de questionar a “nulidade” por
erro no sujeito passivo.
Nos termos da legislação processual tributária, esses argumentos recursais se
encontram fulminados pela preclusão, uma vez que não foram suscitados por ocasião da
apresentação da impugnação, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, senão
vejamos:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Nessa toada, não merece análise de mérito a matéria suscitada em sede de recurso
voluntário, que não tenha sido objeto de contestação na impugnação, motivo pelo qual
trataremos das alegações trazidas na defesa inaugural e repetidas no recurso.
Da Matéria Estranha – Exclusão do Simples
Fl. 5902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.951 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720165/2017-18
8
Quanto ao argumento de exclusão do Simples Nacional das empresas Dinâmica
Distribuidora de Cartões Telefônicos Ltda ME e Destaque Prestadora de Serviços - Eireli, ressalte-
se que, de acordo com o relato fiscal (fls. 4835/4943), este assunto é objeto dos processos No.
11634-720.176/2017-06 (Empresa DINÂMICA) e N° 11634-720.175/2017-53 (empresa DESTAQUE).
Assim, configura-se que tais alegações devem ser ventiladas e tratadas nos
processos específicos de exclusão do simples, sendo matéria estranha ao feito, não cabendo
análise nestes autos.
Delimitada a lide, seguimos no cotejamento das alegações postas nos recursos:
Caso a turma entenda que a matéria ventilada com o título de nulidade por erro na
sujeição passiva seva ser enfrentada, passamos a análise. No entendimento deste Conselheiro,
não é a denominação da argumentação que a leva a condição de matéria de ordem pública. No
presente caso, a arguição, em verdade, diz respeito ao mérito da demanda tratada, in casu, como
grupo econômico. Ou seja, o Sr. Fiscal adequou os fatos a verdade material, em outras palavras,
observou que o real empregador era a empresa Exemplo, demonstrando toda a fundamentação
lógica, cronológica e legal dos fatos, tratando no seu relatório como “grupo econômico” mas não
só, da própria caracterização legal do vínculo.
Da Nulidade – Sujeição Passiva
O recorrente aduz que o lançamento deve ser considerado nulo por erro na sujeição
passiva por não ser a empresa Exemplo integrante do grupo.
Em princípio, cabe esclarecer que, como é de conhecimento daqueles que lidam
com o direito tributário, a solidariedade previdenciária/tributária é legal e obriga os sujeitos
passivos do fato gerador da contribuição da seguridade social, desde que suas regras sejam
corretamente aplicadas e o procedimento fiscal regularmente conduzido. Em outras palavras, não
há na legislação benefício de ordem. (O que é o caso dos autos, conforme tópico sobre o grupo
econômico).
No presente caso, o Sr. Fiscal adequou os fatos a verdade material, em outras
palavras, observou que o real empregador era a empresa Exemplo, demonstrando toda a
fundamentação lógica, cronológica e legal dos fatos, tratando no seu relatório como “grupo
econômico” mas não só, da própria caracterização legal do vínculo, senão vejamos:
111. E, ainda que não houvesse a emissão de ADE para exclusão do SIMPLES
NACIONAL, verificou-se que na prática a empresa EXEMPLO atua diretamente no
vínculo com os segurados empregados. Ou seja, que a empresa EXEMPLO efetua
toda a contratação do GRUPO ECONOMICO, sendo responsável, além do REPASSE
financeiro às empresas do GRUPO ECONOMICO, também efetua os pagamentos
de maneira direta aos empregados, notadamente, de despesas como
combustíveis, alugueis, uniformes, dentre outros. Além disso, a SUBORDINAÇÃO
dos empregados é exercida diretamente aos sócios da empresa EXEMPLO, que
Fl. 5903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.951 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720165/2017-18
9
são os administradores das outras empresas – DESTAQUE e DINAMICA. Neste
sentido, colaciona decisão do CARF:
(...)
112. Desse modo, quer seja pelos efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL das
empresas DESTAQUE e DINAMICA, e a responsabilidade solidária da empresa
EXEMPLO; quer seja pela vinculação direta da empresa EXEMPLO com os
segurados empregados das empresas DINAMICA e DESTAQUE, tendo em vista o
Princípio da Primazia da Realidade, com a correta verificação da ocorrência do
fato gerador; procedeu-se o lançamento de ofício das contribuições sonegadas
por meio do DEMONTRATIVO DOS VALORES NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO -
BASE DE CÁLCULO SEGURADOS.
Neste diapasão, não há que se falar em nulidade do lançamento.

Do Grupo Econômico
Conforme restou devidamente demonstrado no Relatório Fiscal da Autuação e, bem
assim, na decisão recorrida, as empresas ali arroladas fazem parte efetivamente de Grupo
Econômico de fato, respondendo solidariamente pelo crédito previdenciário que se contesta.
Como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, a
solidariedade previdenciária/tributária é legal e obriga os sujeitos passivos do fato gerador da
contribuição da seguridade social, desde que suas regras sejam corretamente aplicadas e o
procedimento fiscal regularmente conduzido.
Nesse sentido, os artigos 121, 124 e 128 do Código Tributário Nacional, assim
prescrevem:
Art. 121 - Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo Único - O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direita com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Art.124 - São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo Único - A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Fl. 5904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.951 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720165/2017-18
10
Art.128 - Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.
Por sua vez, a Lei no 6.404/76, igualmente, oferece proteção ao entendimento da
autoridade fiscal, ao conceituar Grupo Econômico em seus artigos 265 e 267, nos seguintes
termos:
Art. 265 - A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos
termos deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se
obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos
objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns.
§ 1o - A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser brasileira, e
exercer, direta ou indiretamente, e de modo permanente, o controle das
sociedades filiadas, como titular de direitos de sócio ou acionista, ou mediante
acordo com outros sócios ou acionistas.
§ 2o - A participação recíproca das sociedades do grupo obedecerá ao disposto no
artigo 244.
Art. 267 - O grupo de sociedades terá designação de que constarão as palavras
"grupo de sociedades" ou "grupo".
Parágrafo Único - Somente os grupos organizados de acordo com este Capítulo
poderão usar designação com as palavras "grupo" ou "grupo de sociedade".
Em outra via, o § 2o, do artigo 2o da CLT, ao tratar da matéria, estabelece o
seguinte:
Art. 2o Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva, que,
assumindo os riscos de atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação
pessoal de serviços.
§ 1o [...]
§ 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer
outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego,
solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.
Com mais especificidade, em relação aos procedimentos a serem observados pelos
Auditores fiscais da RFB ao promoverem o lançamento, notadamente quando tratar-se de
caracterização de Grupo Econômico, o artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91, não deixa dúvida
quanto a matéria posta nos autos, recomendando a manutenção do feito, in verbis:
Fl. 5905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.951 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720165/2017-18
11
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei;
Recentemente, o assunto foi sumulado no âmbito do CARF, conforme texto da
Súmula CARF no 210:
Súmula CARF no 210
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Com a edição da Súmula acima, resta superada a questão da necessidade de
comprovação do interesse comum no fato gerador por parte da autoridade lançadora, tese
inclusive a qual defendia, sendo necessária apenas a comprovação da existência do grupo, que
analisaremos a partir de agora.
No presente caso, ao contrário do entendimento dos recorrentes, inúmeros fatos
levaram à fiscalização a concluir pela existência de Grupo Econômico de fato, conforme restou
registrado no Relatório Fiscal, de onde vênia para transcrever excertos por bem resumir a situação
contemplada nos autos, in verbis:
36. Abaixo são apresentados os dados de faturamento declarado em
DIPJ/SIMPLES NACIONAL, massa salarial e número de trabalhadores declarados
em GFIP, relativo ao período 2010 a 2012; bem como, os dados de faturamento
declarado em DIPJ/SIMPLES NACIONAL, receita bruta contábil, massa salarial e
número de trabalhadores declarados em GFIP, massa salarial constante de folha
de pagamento, e movimentação financeira, relativo ao período 2013 a 2015.
(...)
37. Os quadros acima, demonstram que a folha de salários equivale a receita
bruta das empresas DESTAQUE e DINAMICA, sendo que em alguns anos a despesa
com pessoal ultrapassa o valor da receita contábil. Esta receita, sequer foi
declarada corretamente como base de incidência do SIMPLES NACIONAL,
consoante a Declaração prestada ao SIMPLES NACIONAL.
38. Da análise dos fatos acima, pode-se afirmar que as empresas DESTAQUE e
DINAMICA tem elevada massa salarial quando comparados ao faturamento, cuja
tributação como optante do SIMPLES NACIONAL afasta a incidência da
contribuição patronal a cargo da empresa e demais contribuições como GIL/RAT e
de TERCEIROS. Já a empresa EXEMPLO, tributada pelo Lucro Real e sujeita às
Fl. 5906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.951 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720165/2017-18
12
contribuições sociais previdenciária e de terceiros como uma empresa NORMAL,
tem ínfimo valor de massa salarial.
(...)
42. Formalmente, as empresas foram constituídas de forma a não ultrapassar os
limites legais impostas na legislação do SIMPLES NACIONAL. Ocorre, que a
situação fática da empresa, por meio dos fatos e documentos apresentados,
verificou-se a caracterização de GRUPO ECONÔMICO; a seguir demonstrado.
43. As empresas – EXEMPLO – DINAMICA – DESTAQUES – têm o mesmo contador
Ivan Carlos da Silva – escritório Maximum Assessoria e Controle Contábil S/C Ltda,
e utilizam da mesma estrutura administrativa, contábil e jurídica, tendo como
endereço informado no Contrato Social o seguinte:
(...)
49. Embora conste do contrato social da empresa EXEMPLO que a administração é
exercida pelo sócio Marcelo Ramires Fernandes, o sócio Celso Hiroshi Miyasaki
exerce também atividade gerencial na empresa. Em vários documentos
apresentados abaixo a empresa é representada pelo sócio Celso:
(...)
50. A empresa DESTAQUE é uma EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada) cujo titular é Celso Hiroshi Miyasaki, sócio da empresa EXEMPLO.
51. A empresa DINAMICA tem como sócias no contrato social Luci Stelle e
Jussamara da Silva Lessa. A sócia Luci Stelle é esposa do sócio Celso Hiroshi
Miyasaki, conforme consta da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício 2010:
(...)
53. A Sra. Jussamara da Silva Lessa constou na GFIP como empregada da empresa
EXEMPLO, período de 07/2010 a 05/2011, telas juntadas no processo.
54. Outrossim, verificou-se que a empresa DINAMICA é administrada e gerida por
Celso Hiroshi Miyasaki e Marcelo Ramires Fernandes, consoante Procuração
Pública lavrada em 22/05/2013, junto ao Tabelionato de Notas e Registro das
Pessoas Naturais de Curitiba (Cartório do Portão), folhas 057/058, livro 456-P e de
Procuração Particular, datada de 03/11/2014 (fl. 1151):
(...)
55. Abaixo temos vários contratos de trabalho relativo a empresa DINAMICA que
foram assinados pelo Celso Hiroshi Myasaki:
(...)
56. O objetivo da constituição das empresas DINAMICA e DESTAQUE e sua
inscrição formal no SIMPLES NACIONAL foi concentrar os trabalhadores do
GRUPO ECONÔMICO, de forma a afastar a incidência de contribuição
Fl. 5907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.951 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720165/2017-18
13
previdenciária e de terceiros. O quadro abaixo apresenta uma somatória dos
valores declarados em GFIP, anos 2013 a 2015, consolidado por CBO (Classificação
Brasileira de Ocupação) e por ordem decrescente de valores:
(...)
57. Foram identificados pagamentos extraídos da conta 5.7.03.007.4430 –
Alugueis e Condomínios, pertencente ao grupo 5.7.03.- Despesas Administrativas,
conforme consta do Razão extraído da contabilidade da empresa EXEMPLO, a
funcionários registrados formalmente nas empresas DINAMICA e DESTAQUE.
Estas despesas com alugueres foram pagas pela empresa EXEMPLO.
(...)
62. Embora a empresa EXEMPLO tenha registrado formalmente apenas 6
funcionários no período entre 2013 e 2015 (vide quadro no parágrafo 56 acima
consolidado por CBO - Classificação Brasileira de Ocupação); consta a existência
de elevada compra de uniformes registrado na Conta 5.7.03.001.4352 –
Uniformes, pertencente ao grupo 5.7.03.001 - Despesas com Pessoal, conforme
consta do Razão extraído da contabilidade da empresa EXEMPLO:
(...)
67. A segurada empregada ELIS DAIANE GOMES MARQUES, no período entre
2013 e 2015, foi registrada formalmente nas empresas EXEMPLO e DINAMICA.
Todavia, a Ação Trabalhista revela a existência de GRUPO ECONÔMICO, admitido,
inclusive, pela própria empresa, consoante se verifica abaixo, com dados e trechos
extraídos do processo trabalhista.
(...)
Verifica-se, portanto, que a autoridade fiscal se fundamentou em inúmeros fatos
para concluir para existência de Grupo Econômico de Fato, dentre os quais aqueles acima
transcritos.
De acordo com o relatório fiscal e documentos dos autos, constata-se haver
confusão patrimonial entre as empresas Exemplo Prestadora de Serviços Ltda, Dinâmica
Distribuidora de Cartões Telefônicos Ltda ME e Destaque Prestadora de Serviços - Eireli, as quais,
além de serem dirigidas pelos mesmos administradores (unicidade de direção), sócios Marcelo
Ramires Fernandes e Celso Hiroshi Miyasaki, também compartilham recursos financeiros,
mediante pagamentos de despesas pela autuada para DESTAQUE e DINÂMICA, e até mesmo
empregados, estes reconhecidos em ações trabalhistas com vínculos simultâneos com as
empresas citadas, o que caracteriza a existência do grupo econômico.
Enfim, são vários os elementos que comprovam a interligação entre as empresas,
que elas pertencem às mesmas pessoas, compõem interesses econômicos subordinados a
controle de capital, apresentam convergência mercantil para atingimento de objetivos comuns
etc.
Fl. 5908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.951 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720165/2017-18
14
Destarte, nota-se que a configuração do grupo econômico deu-se por algo mais
relevante que apenas a identidade dos sócios e/ou de endereço, ou seja, ocorreu pela existência
de um controle econômico, gerencial e administrativo.
Diante de todo o exposto, rejeitam-se as teses dos recorrentes acerca da
caracterização do grupo econômico em foco e de falta de provas correspondentes, devendo ser
mantido incólume o lançamento neste aspecto.
Da Multa Qualificada
Contrapõem-se, os recorrentes, contra a qualificação da multa aplicada afirmando a
inocorrência de qualquer das situações previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 e a
ausência de atuação dolosa.
Sem razão!
A qualificação da multa aplicada foi fundamentada pelo auditor fiscal na disposição
contida nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/64, entendendo pela ocorrência de sonegação e
fraude, com vistas à redução ou supressão do tributo devido.
Em que pese este Conselheiro ter o entendimento de que a simples caracterização
como segurados empregados, por si só, não tem o condão de ensejar a qualificação da multa,
devendo haver a devida comprovação das condutas, os fatos constantes no relatório fiscal são
aptos a justificar a tipificação prevista no artigo mencionado, uma vez que o sujeito passivo, de
fato, simulou situação inexistente, ao qual sabidamente não fazia jus.
A autoridade autuante justifica a qualificação da multa da seguinte forma:
122. Considerando que o intuito do contribuinte foi afastar a incidência da
contribuição patronal a cargo da empresa e demais contribuições como GIL/RAT e
de TERCEIROS, por meio de empresas constituídas para este fim - DESTAQUE e
DINAMICA - como optante do SIMPLES NACIONAL; com elevada massa salarial
quando comparados ao faturamento.
123. Considerando que a empresa EXEMPLO, tributada pelo Lucro Real e sujeita
às contribuições sociais previdenciária e de terceiros como uma empresa
NORMAL, tem ínfimo valor de massa salarial.
(...)

(...)
Tem-se, portanto, que o dolo ficou evidenciado a partir da orquestração da
tentativa, precípua, de economia tributária, a qual não se pode afirmar que não foi consciente,
pois foi fruto de um planejamento, que envolveu, inclusive, uma seqüência temporal e um padrão
comportamental, especialmente, reafirmando que a existência das pessoas jurídicas DESTAQUE E
DINAMICA poderia subsistir somente no plano meramente formal, com evidente escopo de
Fl. 5909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.951 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720165/2017-18
15
proporcionar indevidamente ao sujeito passivo o benefício instituído pelo Simples Nacional. Tal
fato reduziu, em muito, a base de cálculo das Contribuições Previdenciárias para o custeio do
Regime Geral de Previdência Social e conseqüentemente as próprias Contribuições Previdenciárias
e as destinadas a outras entidades e fundos. Sem espaço, no caso concreto, para aplicação do art.
112 do CTN.
No caso sob análise não se identifica planejamento tributário, mas sim a simulação
de uma situação com o objetivo único de reduzir encargos tributários ilegalmente. O contribuinte
não está aplicando a legislação à situação fática, mas simulando uma estrutura organizacional para
obter benefícios fiscais. No caso retratado, a aparência de licitude não se coaduna a realidade,
encoberta no plano formal, típica da simulação,
Considerando os fatos expostos e todos os elementos trazidos aos autos e já
apreciados nos tópicos anteriores, considera-se demonstrada a ocorrência da conduta descrita nos
artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/1964 a justificar a qualificação da multa, prevista no §1° do artigo
44 da Lei no 9.430/96, considerando-se improcedentes as alegações da defesa sobre o tema.
Da Retroatividade Benigna
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de
penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde
que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente
constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c”, que ora transcrevo:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Nesse pressuposto, a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova
conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de
ofício qualificada ora em litígio teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por
cento) para 100% (cem por cento), verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
Fl. 5910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.951 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720165/2017-18
16
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
[...]
Neste diapasão, referida penalidade deverá ser recalculada para o patamar vigente
de 100% (cem por cento).
Da Responsabilidade dos Sócios
Insurge-se, ainda, à corresponsabilidade/solidariedade atribuída às pessoas físicas
de Marcelo Ramires Fernandes e Celso Hiroshi Miyasaki, sob o argumento de inexistir qualquer
comprovação material dos fatos alegados, não se prestando para tanto a simples menção aos
dispositivos 124, inciso I, e 135 do Código Tributário Nacional, sobretudo por não se cogitar em
interesse comum na situação que constitua o fato gerador, ou mesmo prática de atos com excesso
de poder, com conduta contrária à lei ou estatuto da empresa.
Não obstante as razões de fato e de direito ofertadas pela autoridade lançadora,
ratificadas pelo julgador de primeira instância, os fundamentos adotados para fins de
responsabilização dos sócios pela exigência fiscal não são capazes de atrair as hipóteses
permissivas de aludida corresponsabilidade, como passaremos a demonstrar.
Pois bem!
Além dos artigos 121, 124 e 128 já colacionados alhures, cabe trazer a baila o artigo
135 do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado
Com mais especificidade, na hipótese dos autos, a autoridade lançadora entendeu
por bem atribuir a responsabilidade solidária ao Sr. Marcelo Ramires Fernandes e Celso Hiroshi
Miyasaki, com esteio nos artigos 124, incisos I, e 135, do Códex Tributário, acima transcritos,
diante da evidente comprovação de sua gestão na empresa, adotando as seguintes premissas:
98. Restou provado ainda, nos termos do art. 135 do CTN, abaixo transcrito, que
os sócios Marcelo Ramires Fernandes e Celso Hiroshi Miyasaki agiram na
administração do GRUPO ECONOMICO de forma a afastar a incidência da
Fl. 5911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.951 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720165/2017-18
17
contribuição patronal e de terceiros, tendo em vista a constituição de empresas
formalmente incluídas no SIMPLES NACIONAL. Esta administração foi exercida
diretamente, por meio de procuração, e/ou ainda de fato, como no caso do sócio
Celso Hiroshi Miyasaki que praticou diversos ato de gerência consubstanciados
nos documentos ora juntados e acima relatados no item GRUPO ECONOMICO.
(...)
99. Além destes fatos, some-se diversos pagamentos efetuados aos referidos
sócios por meio do Banco Bradesco, além de diversas despesas dos sócios como
alugueis, condomínios e outros serem pagos pela empresa EXEMPLO.
100. Dessa forma, nos termos do art. 121, inciso I, e art. 135 do CTN, a
REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA será imputada aos sócios Marcelo Ramires
Fernandes e Celso Hiroshi Miyasaki.
Contemplados os dispositivos legais que regulamentam a matéria, convém
explicitar, ainda, que os precedentes deste Colegiado, ao proceder a subsunção dos fatos à norma,
sobretudo diante da farta doutrina e jurisprudência sobre a matéria, fixou entendimento no
sentido de que não basta a fiscalização imputar a corresponsabilidade à terceiros a partir de
razões superficiais/rasas, sem conquanto adentrar com a profundidade que o caso exige, nas
condutas praticadas pelos pretensos solidários, de maneira a comprovar que, de fato, interferiram
na situação que constitua o fato gerador do tributo ou mesmo praticaram atos contra o estatuto
da empresa e/ou a legislação de regência.
Com efeito, relativamente a responsabilização inscrita no artigo 124, inciso I, do
CTN, o entendimento firmado neste Colegiado é no sentido de que o interesse comum não quer
dizer simplesmente que se trata de sócio de fato ou de direito da empresa e, por conseguinte,
responsáveis solidários.
Na verdade, o cerne da questão é que o interesse comum a ser demonstrado tem
que se fixar na “situação que constitua o fato gerador do tributo” e não simplesmente interesse
nas atividades econômicas da empresa, mesmo porque, neste último caso, a condição de sócio,
por si só já atrai aludido interesse.
Mais precisamente, mister que a conduta do sócio responsabilizado seja
determinante para fins de alcançar a infração tributária apurada e esteja devidamente
demonstrada/comprovada pela fiscalização.
Neste sentido, convém trazer à baila as ementas dos processo no
19515.003959/2007-18, da lavra do ilustre Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, o qual
contempla com muita propriedade o tema sob análise, além do processo no 16004.72002/2017-
75, da lavra do Conselheiro Rayd Santana Ferreira, senão vejamos:
EMENTA
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. 124, I e 135, III do CTN. CONDUTA DO
ADMINISTRADOR. REQUISITOS.
Fl. 5912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.951 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720165/2017-18
18
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado - resumidamente sócio-gerente -, nos termos
do art. 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN), não se confunde com a
responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa jurídica
que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação como gestor
ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com excesso de poder,
infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em descumprimento de
obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de nexo causal entre a
conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao Fisco. Com efeito, o
administrador, ainda que de fato, que praticar alguma dessas condutas, com
reflexo tributário, deverá figurar como sujeito passivo solidário.
Quanto ao art. 124, I, do CTN, são solidariamente obrigadas as “pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”. No âmbito do STJ prevalece o posicionamento no sentido de que “o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica
que deu azo à ocorrência do fato imponível”. Nesse sentido, continua o STJ,
“feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo passivo da relação
jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do
fato gerador da obrigação”. O que significa dizer, a nosso ver corretamente, que
somente o interesse econômico não legitima a atribuição de responsabilidade
tributária ao terceiro.
O que atrai essa responsabilidade solidária (124, I) é a participação do terceiro, ele
não apenas sugere ao contribuinte o caminho a ser trilhado para burlar o Fisco,
vai além, tem participação influente no procedimento de atribuir ao fato ocorrido
no mundo concreto uma roupagem diversa da hipótese descrita na lei, com vistas
a alterar as características essenciais do fato gerador ou impedir o seu
conhecimento; o interesse econômico nessa hipótese também pode existir, mas
não é primordial, o que importa é a conduta do terceiro, tal qual na
responsabilidade do art. 135, III, do CTN. Enquadra-se nessa hipótese o terceiro
que utiliza interposta pessoa com vistas a ocultar do Fisco o verdadeiro
administrador da pessoa jurídica, bem como irregularidades fiscais. (processo no
19515.003959/2007-18)
(...)
EMENTA
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO INTERESSE COMUM, ART. 124, I DO CTN. IMPOSSIBILIDADE.
Não restando comprovada pela fiscalização a existência de interesse comum na
situação que constitua o fato gerador não persiste a imputação de
responsabilidade solidária aos sócios da pessoa jurídica autuada.
Fl. 5913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.951 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720165/2017-18
19
Afirmar que a pessoa jurídica não age por si, mas através de seus diretores, como
se isso fosse indício de interesse comum no fato gerador, implica ignorar que a
pessoa jurídica tem personalidade jurídica própria e que o seu patrimônio não se
confunde com o patrimônio de seus sócios, acionistas, diretores, gerentes, etc.
(processo no 16004.72002/2017-75)
No caso concreto, a nobre autoridade fiscal ao imputar a responsabilidade solidária
ao Sr. Celso Hiroshi Miyasaki, elenca alguns fatos com o fito de demonstrar que realizava atos de
gestão (assinar contratos, responder termos, procuração) e constava de forma frequente em
negócios envolvendo a empresa, o que o vincula diretamente à empresa e aos fatos geradores
apurados. Por vezes realizou negócios em seu nome e, logo após, repassou o ônus para a
fiscalizada.
Como se observa, o substancioso trabalho da fiscalização demonstra o vínculo do
Sr. Celso Hiroshi Miyasaki com a empresa, agindo verdadeiramente, como sócio de fato,
praticando atos de gestão, etc. No entanto, não restou demonstrado/comprovado quais teriam
sido os atos práticos pela pessoa física que evidencie o interesse comum na “situação que
constitua o fato gerador do tributo”, ou seja, relacionados diretamente com as infrações
tributárias ora apuradas.
Poder-se-ia até cogitar em ser uma decorrência da própria atividade de gestão da
empresa, num verdadeiro exercício de presunção. Entrementes, o instituto da responsabilidade
tributária solidária não comporta essa forma de imputação por presunção, exigindo, assim, a
comprovação inequívoca da conduta do sócio determinante à alcançar a infração tributária
apurada, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, onde o fiscal autuante, inobstante o
esforço empreendido, somente logrou comprovar o vínculo societário do Sr. Celso Hiroshi
Miyasaki com a autuada (interesse econômico), o que, por si só, não tem o condão de atrair os
efeitos da corresponsabilização pretendida, impondo seja afastada a pretensão fiscal neste
sentido.
No que diz respeito especificamente ao Sr. Marcelo Ramires Fernandes, observa-se
do Relatório Fiscal que, BASICAMENTE, a imputação da solidariedade se deu apenas por constar
do quadro societário.
Por sua vez, outro não é o entendimento quando constatada a atribuição da
responsabilidade solidária inscrita no artigo 135, do Códex Tributário, impondo à fiscalização
proceder a devida individualização da conduta infracional do sócio responsabilizado, de forma a
atrair os efeitos pretendidos.
Mais precisamente, ao pretender imputar a responsabilidade tributária solidária aos
sócios da empresa autuada, com arrimo no artigo 135, inciso III, do CTN, impõe-se à autoridade
lançadora individualizar a conduta lesiva ao contrato social ou à legislação de regência, de cada
sócio corresponsabilizado, não bastando simplesmente aduzir que fazem parte do quadro
societário da empresa autuada e elencar os fatos adotados para fins da constituição do próprio
crédito tributário, ou seja, o mérito da autuação fiscal.
Fl. 5914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.951 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720165/2017-18
20
A propósito da matéria, não é demais nos valermos, novamente, dos ensinamentos
do r. Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, nos autos do processo no 19515.003959/2007-18
(acima citado), de onde pedimos vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir,
in verbis:
(...)
53. Pois bem. Acerca da responsabilidade tributária, o art. 135 do CTN estabelece
que são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à
lei, contrato social ou estatutos, os sócios, no caso de liquidação de pessoas
(inciso I c/c inciso VII do art. 134), bem como os dirigentes, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado. A jurisprudência do STJ
acrescentou ainda outra hipótese de responsabilização solidária, a dissolução
irregular de sociedade, conforme dispõe a Súmula STJ 435: “presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes legitimando o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio-gerente”. Tal hipótese é um desdobramento de
infração à lei.
54. Embora o CTN estabeleça que a responsabilidade prevista no art. 135, III seja
de caráter pessoal – entenda-se, exclusiva do sócio-gerente – o que desperta
controvérsia, entendemos tratar-se de responsabilidade solidária5 , pois se o art.
128 do CTN exige lei expressa para atribuir responsabilidade a terceiro, de igual
modo a exclusão da responsabilidade do contribuinte deve estar prevista em lei.
Outro ponto a reforçar esse posicionamento é a própria súmula 4306 do STJ, que
ao tratar especificamente da matéria enuncia responsabilidade solidária do sócio-
gerente e não responsabilidade pessoal.
55. A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado – resumidamente sócio-gerente – não se
confunde com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio
da pessoa jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a
atuação como gestor ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com
excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em
descumprimento de obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de
nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao
Fisco. Com efeito, o administrador, ainda que de fato, que praticar alguma dessas
condutas, com reflexo tributário, deverá figurar como sujeito passivo solidário.
56. Nesse sentido já se manifestou o STF:
O pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de responsabilidade,
no art. 135, III, do CTN, é a pratica de atos, por quem esteja na gestão ou
representação da sociedade, com excesso de poder ou a infração à lei, contrato
social ou estatutos e que tenham implicado, se não o surgimento, ao menos o
inadimplemento de obrigações tributarias.
Fl. 5915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.951 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720165/2017-18
21
[...]
A regra matriz de responsabilidade do art. 135, III, do CTN responsabiliza aquele
que esteja na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica. Daí a
jurisprudência no sentido de que apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a
pessoalidade entre o ilícito – má gestão ou representação por prática de atos com
excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos – e a
consequência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade. (Trecho do
voto do RE 562276, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em
03/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe- 09-02-2011, p. 431, 432)
57. Na mesma linha o STJ:
[...] 4. Segundo o disposto no art. 135, III, do CTN, os sócios somente podem ser
responsabilizados pelas dívidas tributárias da empresa quando exercerem
gerência da sociedade ou qualquer outro ato de gestão vinculado ao fato gerador.
Precedentes.
(REsp 640.155/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
17/04/2007, DJ 24/05/2007, p. 311) (Grifo nosso)
[...] O quotista, sem função de gerência não responde por dívida contraída pela
sociedade de responsabilidade limitada. Seus bens não podem ser penhorados em
processo de execução fiscal movida contra a pessoa jurídica (CTN, ART. 134 - DEC.
3.708/19, ART. 2.). (REsp 27.234/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/1993, DJ 21/02/1994, p. 2126)(Grifo nosso)
[...] A prática de atos contrários à lei ou com excesso de mandato só induz a
responsabilidade de quem tenha administrado a sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, no caso, os sócios gerentes, não se expandindo aos
meros quotistas. Não sendo o tema objeto de recurso pela decisão atacada,
ausente, pois, o prequestionamento, que é pressuposto específico de
admissibilidade do recurso especial.
Recurso especial improvido. (REsp 330.232/MG, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/04/2003, DJ 30/06/2003,
p. 178).
Estabelecidas as premissas básicas para fins de atribuição da responsabilidade
solidária, com fundamento no artigo 135, inciso III, do Códex Tributário, impõe-se analisar se no
caso contrato a fiscalização se desincumbiu do ônus de comprovar que as condutas dos sócios, de
fato e de direito, possuem condições de atrair os efeitos do instituto tributário em comento.
E, como se observa dos autos, relativamente as pessoas físicas, a fiscalização
imputou a responsabilidade pelo crédito tributário, com esteio no artigo 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional, em suma, em razão de serem sócios da empresa no período da autuação e,
em tese, ter praticado atos ilícitos.
Fl. 5916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.951 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720165/2017-18
22
Destarte, da simples leitura do Relatório da Ação Fiscal, constata-se que a
autoridade lançadora, ao atribuir a responsabilidade solidária aos sócios, assim o fez de maneira
absolutamente genérica, em síntese, diante de sua participação no quadro societário da empresa,
o que, como vimos, não é demais para atrair os efeitos de referida corresponsabilização. No mais,
o fiscal autuante simplesmente pretende vincular, de forma rasa, a conduta dos sócios à apuração
fiscal, trazendo à baila questões meritórias da própria exigência fiscal, razões que, igualmente
(isoladamente), não se prestam ao fim pretendido.
Cabe indagar: quais os atos praticados com excesso de poderes, em desacordo ao
estatuto ou legislação? – Nenhum! Não há comprovação e, a meu ver, sequer indícios de que
houve atos ilegais lesivos ao estatuto da empresa ou mesmo às normas legais.
Na esteira desse entendimento, não restando demonstrada de forma
individualizada o ato lesivo à legislação ou com excesso de poderes, com a devida comprovação do
nexo causal entre a conduta e o dano ao erário, não há como prevalecer a responsabilidade
pessoal das pessoas físicas, Sr. Marcelo Ramires Fernandes e Celso Hiroshi Miyasaki.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer dos Recursos Voluntários e, Rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar-lhes parcial provimento para: a.) reduzir a multa qualificada ao
patamar de 100%; e b.) afastar a responsabilidade solidária das pessoas físicas.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, redator designado.
Parabenizo o ilustre Relator pelo voto, sobre o qual divergi apenas em relação a
exclusão dos responsáveis solidários do polo passivo da autuação.
A fiscalização muito bem caracterizou o dolo existente nas infrações apontadas. A
detalhada descrição das condutas perpetradas motivou a manutenção da multa qualificada, por
unanimidade, tanto no julgamento de 1a instância, quanto neste CARF, em 2a instância
administrativa.
Destacou o acórdão recorrido que:
Destarte, no presente caso, houve infração à lei, tipificada pelo fisco, pelos sócios
Marcelo Ramires Fernandes e Celso Hiroshi Miyasaki, na qualidade de
administradores de fato do grupo econômico citado, os quais efetivaram a
Fl. 5917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.951 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720165/2017-18
23
simulação com vistas a obter redução de tributo, conforme explicitado
anteriormente.
Noutro giro, descabida, por inexistência de previsão legal, a alegação de que, para
atribuição da responsabilidade solidária aos sócios, é necessário que o ato
praticado beneficie, ainda que em parte, o patrimônio pessoal do sócio. A
despeito disso, verifica-se , no 'Demonstrativo de Responsáveis Tributários' de fls.
4947, que o grupo econômico pagou diversas despesas pessoais dos sócios.
Ante ao exposto, procede a responsabilização solidária dos sócios Marcelo
Ramires Fernandes e Celso Hiroshi Miyasaki, nos moldes dos supracitados
comandos do códice tributário.
O Relator do processo neste CARF acolheu a tese da fiscalização, afirmando em seu
excelente voto:
No caso sob análise não se identifica planejamento tributário, mas sim a
simulação de uma situação com o objetivo único de reduzir encargos tributários
ilegalmente. O contribuinte não está aplicando a legislação à situação fática, mas
simulando uma estrutura organizacional para obter benefícios fiscais. No caso
retratado, a aparência de licitude não se coaduna a realidade, encoberta no plano
formal, típica da simulação.
Considerando os fatos expostos e todos os elementos trazidos aos autos e já
apreciados nos tópicos anteriores, considera-se demonstrada a ocorrência da
conduta descrita nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/1964 a justificar a
qualificação da multa, prevista no §1° do artigo 44 da Lei no 9.430/96,
considerando-se improcedentes as alegações da defesa sobre o tema.
O Relatório Fiscal fundamentou, à e-fl. 4928, pelo art. 124, I do CTN a solidariedade
entre as empresas componentes do grupo econômico de fato.
96. O CTN - Código Tributário Nacional, prevê, no art. 124, inciso I:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal; 97. Verifica-se que as empresas EXEMPLO,
DESTAQUE e DINAMICA formam GRUPO ECONÔMICO, consoante explicitado
acima; de sorte que as empresas têm interesse comum na situação que constitui o
fato gerador, quer seja, a tributação da folha de pagamento e demais
remunerações decorrentes desta relação. Resumidamente, temos a tabela
constante do parágrafo 83 onde foi feita a constatação de GRUPO ECONOMICO.
À e-fl. 4930 a citação do disposto na Lei no8.212/91, art. 30, IX, reforça a
fundamentação.
Quanto a este tópico o entendimento do colegiado foi unânime.
Fl. 5918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.951 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720165/2017-18
24
Por sua vez, a solidariedade dos sócios foi fundamentada no art. 135 do CTN, vide e-
fl. 4928/4829:
98. Restou provado ainda, nos termos do art. 135 do CTN, abaixo transcrito, que
os sócios Marcelo Ramires Fernandes e Celso Hiroshi Miyasaki agiram na
administração do GRUPO ECONOMICO de forma a afastar a incidência da
contribuição patronal e de terceiros, tendo em vista a constituição de empresas
formalmente incluídas no SIMPLES NACIONAL. Esta administração foi exercida
diretamente, por meio de procuração, e/ou ainda de fato, como no caso do sócio
Celso Hiroshi Miyasaki que praticou diversos ato de gerência consubstanciados
nos documentos ora juntados e acima relatados no item GRUPO ECONOMICO.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e
empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
Os atos de infração à lei ficaram evidenciados na descrição das condutas e
demonstração do dolo, havendo inclusive pagamentos, pelas empresas, de despesas pessoais dos
administradores.
O Relator destacou a ocorrência do disposto nos art. 71 e 72 da Lei no4.502/64.
Vislumbro que a estes artigos também se acresce o disposto no art. 73, haja vista a participação de
mais de duas pessoas naturais e jurídicas.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
As ações dos administradores em infração à lei foram flagrantes, tornando
imperiosa sua manutenção no polo passivo da autuação, na qualidade de responsáveis solidários.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer dos recursos, rejeitar as preliminares e, no mérito,
dar-lhes provimento parcial para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%, nos termos da
Lei no 14.689/2023.
Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 5919
DF CARF MF
Original